Tribunal: TJSP
Processo: 1000071-68.2019.8.26.0341
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por danos morais. Sentença. Improcedência. Apelação. Débito exigível. Ré que comprovou a causa jurídica que embasa o débito em questão. Art. 373 CPC/2015. Cartão de crédito utilizado por mais de dois anos. Inadimplencia da fatura que justifica o apontamento. Multa por litigância de má-fé mantida. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por danos morais. Sentença. Improcedência. Apelação. Débito exigível. Ré que comprovou a causa jurídica que embasa o débito em questão. Art. 373 CPC/2015. Cartão de crédito utilizado por mais de dois anos. Inadimplencia da fatura que justifica o apontamento. Multa por litigância de má-fé mantida. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000071-68.2019.8.26.0341, da Comarca de Maracaí, em que é apelante PATRICIA
CONCEICAO FERREIRA, é apelada BANCO BRADESCO CARTÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000071-68.2019.8.26.0341 -Voto no
2
Voto: 45352
Apelação Cível No: 1000071-68.2019.8.26.0341
Comarca: Maracaí
Apelante: Patricia Conceicao Ferreira
Apelado: Banco Bradesco Cartões S.A.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
pedido de indenização por danos morais. Sentença.
Improcedência. Apelação. Débito exigível. Ré que
comprovou a causa jurídica que embasa o débito
em questão. Art. 373 CPC/2015. Cartão de crédito
utilizado por mais de dois anos. Inadimplencia da
fatura que justifica o apontamento. Multa por
litigância de má-fé mantida. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Julgada improcedente a ação declaratória de
inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por dano moral,
proposta por Patrícia Conceição Ferreira contra Banco Bradesco
Cartões S/A; apela a autora [fls. 160/165]. Busca ver atendido seu
pedido de indenização por dano moral, sustentando que o banco não
comprovou a origem do débito apontado [fls. 167/177]. Recurso
processado, vieram as contrarrazões [fls. 180/185].
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000071-68.2019.8.26.0341 -Voto no
3
O recurso não pode ser provido.
O banco comprovou a exigibilidade do débito em
questão, que é oriundo da utilização de cartão de crédito.
No caso dos autos, os documentos não demonstram
apenas a relação jurídica, mas também a utilização do cartão de
crédito, com pagamento das faturas. Relação jurídica perdurou de
outubro de 2014 até novembro de 2015, quando a autora tornou-se
inadimplente [fls. 95/124].
Ademais, o pagamento das faturas afasta qualquer
possibilidade de alegação de fraude perpetrada por terceiros, pois não
é usual que o fraudador pague os débitos efetuados.
Assim, a ré comprovou a causa jurídica a embasar a
cobrança em questão, ou seja, a empresa cumpriu com o ônus que lhe
cabia, conforme determina o art. 373, inciso I, do CPC/2015. Isso
porque provou a regularidade da contratação, com a apresentação do
da dívida que deu lastro ao apontamento.
Declarada a exigibilidade do débito, não há que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000071-68.2019.8.26.0341 -Voto no
4
cogitar de danos morais indenizáveis decorrentes da negativação do
nome da autor perante os órgãos de proteção ao crédito, tendo em
vista que a negativação é consequência de dívida regularmente
constituída. A negativação, nesse caso, é mero exercício regular de
direito do credor.
Desprovido o recurso e, diante do trabalho adicional
desenvolvido, elevam-se os honorários advocatícios para 20% do
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 11 do Código
de Processo Civil, observada a gratuidade deferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica